Tribunal: TJMT
Processo: 1017901-75.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017901-75.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUDSON CORDEIRO PANTALEAO - CPF: 698.001.891-49 (RECORRENTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ÁGUA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA SUPERIOR A MÉDIA DE CONSUMO - IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO CONSTATADA NA VISTORIA – APARELHO TROCADO – COBRANÇA LEGÍTIMA – INADIMPLÊNCIA DO AUTOR – CORTE NO FORNECIMENTO DEVIDO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEVIDAS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cumpre à requerente provar os fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC.

2.

Sendo comprovada a irregularidade por meio de análise de um técnico com a troca do aparelho, da qual o consumidor teve ciência, é legítima a cobrança da respectiva multa.

3.

Não há ilegalidade no corte do fornecimento de água, quando decorre de inadimplência do consumidor.

4.

Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar o reclamante a adimplir a dívida.

5.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e, acolheu o pedido contraposto.

O recorrente postula a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, na qual, o reclamante alega que as faturas dos meses de fevereiro e março/2023, tiveram aumento superior a sua média de consumo, que em razão do inadimplemento das faturas questionadas, em 10/4/2023, fora surpreendida com a suspensão do fornecimento do serviço.

O douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a requerida comprou a existência de irregularidade no hidrômetro do consumidor, após a realização de vistoria
in loco.

Percebo que a sentença não comporta reparos.

Insatisfeito com os valores cobrados, o próprio reclamante solicitou a realização de vistoria em sua residência, por meio da qual foi constatada irregularidade no hidrômetro do autor, decorrente
da alteração do ramal/hidrômetro do local originário, bem como, constatou a irregularidade nos ponteiros do hidrômetro
,
que acarretou a substituição do aparelho
, conforme se observa das Ordens de Serviços e Vistoria
in loco
, do Certificado de Regularidade do Hidrômetro e do Histórico de Leituras e fotografias (ID 191959209, 191959208 e 191959204), vejamos:

Oportuno, ainda, salientar que na vistoria realizada foi indicada a existência de possível vazamento interno na residência do reclamante, conforme se verifica abaixo:

Ademais, cabe salientar que após as faturas contestadas as faturas dos meses posteriores foram aferidas no importe de 40 m3 e 42 m3, valor esse muito próximo ao valor aferido no mês 03/2023, conforme segue:

Acrescento, ainda, que em razão da relevância dos serviços prestados pelas concessionárias de serviços públicos, da tecnologia utilizada e da fiscalização a que se encontram submetidas, dificilmente ocorrerá algum erro no controle e na medição do consumo de água, mesmo porque essa fiscalização é feita constante e rigorosamente pela AMAES – Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário de Cuiabá.

Nesse sentido,
verbis:

“RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – VISTORIA NO HIDRÔMETRO –
IRREGULARIDADE CONSTATADA – PARTE DO PERÍODO APURADO DEVIDA PELA AUTORA – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO
– ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DO DEVER DE REPARAR – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, § 11, DO CPC)– RECURSO NÃO PROVIDO.
Se a irregularidade foi constatada em vistoria realizada na unidade consumidora da autora e parte do período apurado era de sua responsabilidade, a suspensão no fornecimento do serviço de água não constitui ato ilícito indenizável.
A verba honorária arbitrada na origem é majorada pelo Tribunal em observância ao § 11 do art. 85 do CPC.

(TJ-MT 10177858520198110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2021).

Ademais, é devido o corte no fornecimento de água do reclamante, ante a inadimplência do usuário.

Por fim, ressalto que havendo dívida em aberto, correta a r. sentença recorrida que julgou procedente o pedido contraposto para condenar o reclamante a adimplir a dívida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2024